Tribunal: TJPA
Processo: 0013106-45.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013106-45.2019.8.14.0051

APELANTE: MAILLER DO NASCIMENTO TAVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147 C/C O ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, TODOS DO CPB. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO FAMILIAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. INÉPCIA. PEÇA QUE NÃO EXPÔS O FATO CRIMINOSO, SENDO GENÉRICA.
INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINAR REJEITADA
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. NOS CRIMES OCORRIDOS NO ÂMBITO FAMILIAR, A PALAVRA DA VÍTIMA TEM MAIOR RELEVÂNCIA, UMA VEZ QUE TAL DELITO TENDE A OCORRER SEM TESTEMUNHAS. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM BASE NO ART. 107, INCISO III, DO CPB. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. PEDIDO GENÉRICO. FATO CARACTERIZADO COMO O CRIME DESCRITO NO ART. 147 DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não é inepta a denúncia que narra a ocorrência do crime, bem como descreve as suas circunstâncias factuais e indica o respectivo tipo penal, viabilizando, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos moldes do previsto no artigo 41 do CPP, logo, não há que se falar em nulidade por inépcia da denúncia. Além disso, à luz da norma inscrita no art. 563 do CPP e da Súmula 523/STF, a jurisprudência da mencionada Corte firmou o entendimento de que, para o reconhecimento de nulidade dos atos processuais, relativa ou absoluta, exige-se a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte (
pas de nulitté sans grief
). Desta feita, não verifico nenhum prejuízo sofrido pelo réu e, consequentemente, pela defesa, na medida em que qualificou o acusado, expôs com clareza o fato criminoso, as circunstâncias e a capitulação do crime (art. 147 do CPB), tendo ainda oferecido o rol de testemunhas.

2. O acervo probatório se mostrou suficiente em demonstrar que a conduta do apelante foi tida como típica, em especial a palavra da vítima, que, em crime decorrido no âmbito familiar, ganha certo relevo probatório, uma vez que tais delitos não são praticados na presença de terceiros, configurando como um meio probante mais concreto à elucidação dos fatos, ainda mais quando se apresenta com precisão de detalhes, corroborado pelas testemunhas ouvidas na instrução, como no presente caso, sendo impossível, portanto, a absolvição.

3. No que tange ao pedido de extinção da punibilidade com base no art. 107, inciso III, do CPB (
extingue-se a punibilidade pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso
), observa-se que, a defesa fez pedido genérico, sem especificar e discorrer acerca do conteúdo do referido pleito, logo, deixo de analisá-lo por ser impossível, vez que, os fatos praticados pelo acusado,
in casu
, são considerados como crime, a teor do que traz o art. 147 do CPB. Logo, a decisão combatida não merece reparos, pois demonstrou, rebatendo e comparando dados, a única e melhor solução para o caso, prevalecendo, aqui, a preservação da sociedade com a aplicação da lei penal mais adequada, sendo, portanto, uma decisão equânime e legalmente baseada em fatos/provas, sendo incabível, portanto, a absolvição pretendida

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos treze dias do mês de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Mailler do Nascimento Taveira
(nascido em
03/05/1989
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
09/12/2021
, doc. ID 10936700 a ID 10936701, pela MMª. Juíza de Direito da Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém/PA,
Dra. Carolina Cerqueira de Miranda Maia
, que o
condenou
a uma pena de
04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, como incurso na sanção punitiva do crime previsto no art. 147 c/c o art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do CPB (
crime de ameaça prevalecendo-se de relações domésticas e com violência contra a mulher
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 10936683) que, no dia
09/09/2019
, por volta das 19h30min., em um imóvel sito à
Travessa Verbena
, nº 88, bairro Jardim Santarém, na cidade de Santarém/PA,
o denunciado Mailler do Nascimento Taveira ameaçou sua ex-companheira, a Senhora Tais Margaret dos Santos Baraúna
.

De acordo com o relato da ofendida, ela estava na residência do acusado, na tentativa de manter diálogo acerca da guarda e pensão alimentícia do filho menor que possuem, oportunidade na qual o denunciado, alterando-se repentinamente, exclamou:
“tu queres resolver isso na porrada?”
, respondendo a vítima negativamente. Em ato contínuo, o filho do casal, com 06 (seis) anos de idade, perguntou ao ofensor:
“papai, o senhor vai bater na mamãe?”
, afirmando o suspeito em seguida:
“vou bater mas é com carinho pra ela aprender!”
.

Na sequência, a ofendida pediu ao denunciado que cessasse com tal conduta, pois a criança estava a presenciar tal violência, todavia,
aquele, agressivamente, resolveu ameaçá-la, exclamando: “eu vou botar pra fuder! O que eu puder fazer para te prejudicar, eu vou fazer!”
, acarretando
intenso temor à vítima
, tanto que manifestou pela representação criminal em sede policial. De acordo com o depoimento da vítima,
o indiciado já lhe havia feito promessa de mal injusto e grave anteriormente, também na presença do filho menor
.

Em
razões recursais
(doc. ID 10936702 a ID 10936703), a defesa alega,
preliminarmente
, a
anulação da sentença para que a denúncia seja rejeitada por ser inepta
(art. 395, inciso I, do CPP), vez que não expôs o fato criminoso. No mérito, clama pela
absolvição
do apelante (art. 386, incisos II e III, do CPP) ou, subsidiariamente, que seja
reconhecida a extinção da punibilidade
, com base no art. 107, inciso III, do CPB.

Para a defesa,
não há qualquer outra prova ou testemunha que confirme individualmente os fatos descritos na denúncia
, eis que esta narrou
atitudes totalmente genéricas
, com
fundamento na palavra exclusiva da vítima e de sua irmã, como informante, que não presenciou qualquer ameaça praticada
, tendo a condenação se baseado em fatos novos, estando ausente o contraditório e a ampla defesa.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 10936729), a Promotora de Justiça rebate as teses defensivas, opinando pelo
não provimento do apelo
, com a manutenção da decisão atacada.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto por
Mailler do Nascimento Taveira
(parecer doc. ID 11752506).

É o relatório.
Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

OBS: Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR:

1. Da anulação da sentença. Inépcia da denúncia. Denúncia genérica que não narrou o fato criminoso. Rejeição. Art. 395, inciso I, CPP.

Preliminarmente, pugna pela
nulidade do processo por inépcia da denúncia
, sendo a mesma
genérica ao narrar os fatos
, não esclarecendo qual a conduta corresponde a ação do réu na mencionada ação criminosa, desse modo,
afronta aos requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP
.

Analisando a denúncia ofertada em desfavor do apelante (doc. ID 10936683), verifico que o
Ministério Público Estadual narrou a conduta criminosa imputada, com todas as circunstâncias relevantes ao exercício do direito de defesa
, demonstrando a peça de ingresso o liame entre a conduta do apelante e a prática tida por delituosa.

Desse modo, tem-se que
não é inepta a denúncia
que, como no presente caso,
narra a ocorrência do crime
, bem como
descreve as suas circunstâncias e indica o respectivo tipo penal, viabilizando, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa
, nos moldes do artigo 41 do CPP.
In casu
, a denúncia contém a descrição do evento criminoso, com as circunstâncias que o envolveram, a indicação da vítima e do ora apelante como autor do fato, bem como do tipo penal em que se insere a conduta realizada, propiciando o exercício da ampla defesa.

Além disso, à luz da norma inscrita no art. 563 do CPP e da Súmula 523/STF, a jurisprudência da mencionada Corte firmou o entendimento de que,
para o reconhecimento de nulidade dos atos processuais, relativa ou absoluta, exige-se a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte
(
pas de nulitté sans grief
). Desta feita, não verifico nenhum prejuízo sofrido pelo réu e, consequentemente, pela defesa, na medida em que
a denúncia expôs
com clareza o fato criminoso
,
as circunstâncias factuais do delito
e a
capitulação do crime
(art. 147 do CPB), tendo ainda
oferecido o rol de testemunhas
.

Nesse sentido:

PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. PRELIMINARES.
INÉPCIA DA DENÚNCIA
E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
REJEIÇÃO
. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CULPA CONFIGURADA. PERDÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de inépcia da denúncia, quando a peça exordial descreve satisfatoriamente a conduta atribuída ao réu, permitindo-lhe a exata compreensão do contexto fático, propiciando-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa.
2. O agente que se propõe a conduzir veículo sem a atenção e os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (artigo 28 do CTB) age consciente de que poderá dar causa a acidente, por agir sem o dever objetivo de cuidado, incrementando ou criando riscos desnecessários. 4. Ausente prova que revele íntima relação de afetividade entre o acusado e a vítima, apta a demonstrar que o seu sofrimento moral possa ensejar a aplicação do benefício do perdão judicial, inviável o acolhimento do pedido. 5. Recurso conhecido e desprovido. (
20131210015754APR - (0001528-13.2013.8.07.0012 - Res. 65 CNJ), Registro do Acórdão Número: 990254, Data de Julgamento: 26/01/2017, Órgão Julgador: 3ª TURMA CRIMINAL, Relator: JESUINO RISSATO, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 01/02/2017
).

Desse modo, tem-se que o eventual reconhecimento de nulidade estaria sujeito à comprovação de efetivo prejuízo, o que não restou demonstrado pela defesa. Assim,
rejeito a preliminar levantada
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição pela insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade delitiva. Inocorrência. Provas seguras constantes nos autos.

Sustenta a defesa que, nos autos em epígrafe,
inexistem provas que configurem o crime de ameaça no âmbito familiar
, tendo em vista que foram
descritas atitudes genéricas
, sem qualquer comprovação, o que não consolida o delito ora imputado. Além disso, a defesa pleiteia a
absolvição
do apelante, em razão da
ausência de provas
de que o fato constitui infração penal (
materialidade do crime
).

Em suma,
não merece razão ao apelante
.

Vale a pena transcrever o que dispõe o art. 147 do CP:

Art. 147.
Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena – detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

O
crime de ameaça
tem como pressuposto a
intimidação da vítima
, tendo o claro intuito de
imprimir-lhe mal injusto e grave
, sendo ele provável e concreto. Para que haja a subsunção da conduta à norma incriminadora, tem-se os seguintes requisitos:
a) promessa de malefício
;
b) por meio oral, escrito, mímico e/ou simbólico
; e
c) que o malefício seja injusto e grave
.

In casu
, como se pode observar da simples leitura dos autos,
restou configurada a ameaça dirigida por palavra à vítima
, vez que o acusado, ex-companheiro dela, imbuído de vontade livre e consciente,
a ameaçou de “porrada”
, na frente do filho menor do casal, tendo o acusado respondido ainda ao menino,
de que iria bater na ofendida
, o que causou, por parte de
Tais Margaret dos Santos Baraúna
, grande temor e medo do acusado. Observa-se que
as elementares do tipo foram devidamente preenchidas
.

O mal injusto e grave fora evidentemente expressado pela
ameaça desenvolvida
, embora sem rastros aparentes. O dolo na prática do delito de ameaça foi verificado do discurso intimidatório e direcionado à vítima, na presença da prole do ex-casal, e o fato de ela ter decidido formalizar sua representação apenas posteriormente ao registro do boletim de ocorrência em nada interfere na aferição desse elemento volitivo, pois a mesma o fez no prazo legal.

Neste sentido, tenho que, os
depoimentos da vítima
, prestados na
polícia
e em
juízo
, são esclarecedores, quando relatam com riqueza de detalhes como se deu a
consumação do crime de ameaça
, senão vejamos:

Depoimento da vítima Tais Margaret dos Santos Baraúna na
fase policial
(doc. ID 10936679):
“Que o casal está em fase de separação e estavam tentando resolver a questão da guarda e pensão do filho do casal, de seis anos, mas o fato é que acabou em discussão, pois seu companheiro MAILLER DO NASCIMENTO TAVEIRA, (...) se alterou e não aceitou mais o acordo que tinham pensado em fazer antes; Afirma a vítima que no dia 09/09/2019, por volta das 19h30, o casal começou a conversar, mas MAILLER se alterou e passou a dizer que ia tomar o filho dela; Que a partir daquele momento ia brigar na Justiça pela guarda; Que ainda disse para a vítima: TU QUER RESOLVER ISSO NA PORRADA? (textuais), momento em que a vítima respondeu que não; Que o filho do casal perguntou para o pai: VOCÊ VAI BATER NA MAMÃE, PAPAI? (textuais), tendo MAILLER respondido: VOU BATER MAIS COM CARINHO PARA ELA APRENDER (textuais); Diz a vítima que, MAILLER depois saiu levando o filho consigo, dizendo que a vítima não ia levar a criança; A vítima está saindo da casa, pois é a casa da família de MAILLER e vai ficar na casa de sua irmã; A vítima retorna a esta Delegacia para Representar Criminalmente contra MAILLER DO NASCIMENTO TAVEIRA (...), pelo crime de ameaça e solicita as Medidas Protetivas constantes da Lei nº 11.340/2006; A vítima afirma que já foi agredida fisicamente por MAILLER, no ano de 2017, e também já foi ameaçada em outras situações, sendo que, certo dia, a vítima caiu com o filho do casal, este ficou com o queixo machucado e MAILLER, ao ver a criança, se alterou, colocou ela contra a parede e disse: NÃO MENTE PRA MIM, TU TEM MEDO DE MIM? É BOM QUE TU TENHA MEDO. EU TE MATO (textuais); A vítima diz que não tem testemunha para apresentar pois estava só com o filho do casal em casa; (...)”.

Em
juízo
,
a vítima relatou o temor sofrido e a efetiva crença de que o réu poderia (e seria capaz) de executar o mal ameaçado
, afirmando:
“que não tem interesse em manter as medidas protetivas. Que gostaria de ver o processo resolvido no dia de hoje. Que esclarecido sobre seu direito de prestar ou não depoimento, demonstrou interesse em falar. Que quem presenciou os fatos foi seu filho, que estava dentro do quarto, na casa dos pais dele. Que não sabe se as pessoas que estavam ao lado ouviram. Que confirma a ameaça descrita na denúncia, inclusive sobre o questionamento de seu filho feito ao pai e a resposta que ele deu para a criança. Que já estavam separados na época dos fatos. Que, anteriormente, quando ainda estavam juntos, o réu era agressivo. Que atualmente ainda tem medo do acusado e sentiu medo no dia do fato. Que tem contato com ele apenas sobre o filho, sem problemas. Que confirma que não quer medidas protetivas, porque acredita que não há necessidade”
– (doc. ID 10936697).

A testemunha informante,
Andreia Patrícia dos Santos Baraúna
,
irmã da ofendida
, em
juízo
, narrou:
“que não estava presente na casa no dia dos fatos. Que estava em sua casa, quando ela lhe procurou “desesperada”, pedindo socorro. Que não sabe dizer se havia mais pessoas no imóvel onde o fato ocorreu, pois eles moravam em um Kitnet bem colado na casa dos pais dele, apenas com parede meia. Que antes gostava muito dele, nunca teve problemas com ele. Que, hoje em dia, acredita que eles continuam separados e não têm mais conflitos. Que já estavam separados na época dos fatos. Que quando sua irmã lhe acionou, já havia alguns dias que estavam brigando, sendo que ela continuava morando no terreno dos sogros, mas queria ir para outra casa, pelo que estavam se desentendendo pela guarda da criança. Que ele queria que ela saísse da casa, sem o filho. Que Tais lhe contou que o réu disse que iria lhe dar “porrada”, na frente do filho, e que confirmou para o filho que iria bater na mãe, e ela ficou com muito medo”
– (doc. ID 10936697).

Igualmente, em
crimes decorridos no âmbito familiar
,
a palavra da vítima ganha certo relevo probatório
, uma vez que, tais delitos não são praticados na presença de terceiros, configurando como um meio probante mais concreto à elucidação dos fatos, ainda mais quando se apresenta com precisão de detalhes, como no presente caso,
sendo impossível, portanto, a absolvição pretendida pela defesa
.

Nesse passo:

Apelação Penal Processo nº: 2013.3.002375-0 Comarca de Origem: Belém/PA (1ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher). Apelante: Antônio Carlos Carneiro dos Santos (Defensor Público Daniel Sabbag). Apelada: A Justiça Pública Procuradora de Justiça: Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves Relatora: Desembargadora Vânia Lúcia Silveira Apelação Penal.
Crime de ameaça. Violência Doméstica. Negativa de autoria.
In dubio pro reo
. Tese rechaçada. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas. Palavra da vítima. Relevância probatória. Consonância com demais elementos de prova. Pena.
Exacerbação. Condução da sanção primária ao mínimo legal. Incabimento. Prevalência de circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, desfavoráveis ao apelante. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
1. O conjunto probatório se mostra apto a condenar o acusado pela prática do crime de ameaça, pois há nos autos, relatos sólidos e coesos acerca das graves ameaças de morte empreendidas pelo recorrente à vítima, inclusive mediante insinuações com arma branca, tipo faca, que, de fato, surtiram efeito atemorizante à ofendida, bem como acentuado constrangimento e intimidação. 2. O temor da vítima restou evidenciado
, tanto que necessitou recorrer à ajuda das autoridades policial e judicial para fazer cessar a conduta do acusado, o qual, inclusive, descumpriu as medidas protetivas impostas, incorrendo em sua prisão. Se ela se socorreu da Justiça, procurando as providências legais, era porque de fato não mais suportava as agressões verbais e ameaças a que era submetida, pelo que a manutenção do decreto condenatório referente a este ponto é medida que se impõe. 3. O Magistrado sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, o que não se verifica na hipótese, onde prevalecem como negativos os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime e o fato de a vítima não ter contribuído para a prática criminosa, não merecendo reparo a sentença objurgada quanto à dosimetria da pena.

APELAÇÃO PENAL PROCESSO Nº 2011.3.023524-0 COMARCA: BELÉM/PA 2ª VARA CRIMINAL APELANTE: LUCIANO MOURA MARTINS APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER RELATORA: J.C. NADJA NARA COBRA MEDA
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DP CPB. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. FATOS DESCRITOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA RESTARAM DEMONSTRADOS
. APELO IMPROVIDO. 1.
As provas carreadas aos autos foram firmes e harmônicas a ensejar a condenação, em especial pela palavra da vítima e os demais relatos testemunhais, que são coerentes com os demais elementos de provas, o que torna plenamente afirmada a existência do delito e de sua autoria
. 2. Inviável qualquer reforma a sentença atacada, tendo o magistrado fixado a mesma em estrita observância das diretrizes do art. 59 do Código Penal. 3. Decisão unânime.

O acusado, em seu
interrogatório judicial
(doc. ID 10936698),
negou os fatos, disse que não ameaçou e nem agrediu a vítima, que os fatos narrados na denúncia não aconteceram
e que, hoje, tem conversa tranquila com a ofendida, especialmente por conta do filho. No entanto,
a testemunha arrolada pela defesa do acusado pouco contribuiu para a elucidação dos fatos
, tendo em conta que, relatou que soube do ocorrido pelo ex-casal, sendo que a vítima não lhe deu detalhes, afirmando, todavia, que há hoje uma boa relação entre os dois

Ora, no que tange à
autoria e materialidade do crime de ameaça
, esta restou sobejamente comprovada pelo
depoimento da vítima e da testemunha de acusação
, que, como se vê, de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmaram a autoria da conduta criminosa por parte do apelante, tendo obedecido o contraditório e a ampla defesa.

Diante disso,
resta claro que houve a configuração do crime de ameaça
, posto que, segundo o contexto fático em que o crime ocorreu, não resta dúvida de que
o apelante vinha ameaçando a integridade física e a vida da vítima, deixando-a temerosa e insegura
, sendo
inviável o pleito de absolvição
.

No que tange ao
pedido de extinção da punibilidade com base no art. 107, inciso III, do CPB
(
extingue-se a punibilidade pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso
), observa-se que, a defesa fez pedido genérico, sem especificar e discorrer acerca do conteúdo do referido pleito, logo, deixo de analisá-lo por ser impossível, vez que,
os fatos praticados pelo acusado,
in casu
, são considerados como crime, a teor do que traz o art. 147 do CPB
.

Logo, a decisão combatida não merece reparos, pois demonstrou, rebatendo e comparando dados, a única e melhor solução para o caso, prevalecendo, aqui, a preservação da sociedade com a aplicação da lei penal mais adequada, sendo, portanto, uma decisão equânime e legalmente baseada em fatos/provas, sendo incabível, portanto, a absolvição pretendida

Assim, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
,

mantendo-se a decisão vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/02/2023